Tribunal: STF
Processo: RE 1544542
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo. IRPJ e CSLL. Taxa Selic. Incidente sobre levantamento de depósitos judiciais. Incidência tributária mantida com base no tema nº 504 do STJ. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema RG nº 1.243).



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Construtora Cidade Limitada e recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão da 2ª Turma do TRF4, que, inicialmente, afastou a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores referentes à Taxa Selic recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais. Após retratação com base no Tema nº 504 do STJ, a Corte de origem reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a incidência dos tributos sobre esses valores.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à Taxa Selic recebidos no levantamento de depósitos judiciais; (ii) verificar se essa hipótese se confunde ou se distingue da tese fixada no Tema RG nº 962 do STF; e (iii) apurar se a controvérsia tem natureza constitucional direta ou se se trata de questão infraconstitucional, o que impediria a admissão do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, ao tratar do Tema RG nº 962, declarou inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores atinentes à Taxa Selic, por se tratar de verba de natureza indenizatória que não implica acréscimo patrimonial.



    4. No entanto, ao julgar o Tema RG nº 1.243, o STF fixou que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic nos levantamentos de depósitos judiciais tem natureza infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.



    5. No presente caso, o acórdão recorrido foi decidido com base em entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 504 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual firmada a tese de que os juros incidentes sobre depósitos judiciais têm natureza remuneratória e, portanto, estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    6. O acórdão do TRF4 seguiu essa orientação e, após retratação, reformou parcialmente a decisão anterior para reconhecer a incidência dos tributos, mantendo o restante do julgado.



    7. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário interposto pela União julgado prejudicado por perda de objeto. Recurso extraordinário com agravo da Construtora Cidade Limitada ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais, conforme decidido no Tema nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral do STF. O recurso extraordinário não se presta a discutir interpretação de norma infraconstitucional, sendo inadmissível a alegação de ofensa reflexa à Constituição.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 153, inc. III; 195, inc. I, al. “c”; CPC/2015, arts. 1.030, 1.033, 1.035.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.063.187/SC (Tema RG nº 962), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021; ARE nº 1.405.416-RG/RS (Tema RG nº 1.243), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022; ARE nº1.501.281-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/10/2024; e RE nº 1.480.448-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pela Construtora Cidade Limitada contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. TEMA 962 STF. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais. 



    Recentemente o STF julgou o Tema 962 decidindo: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.” (e-doc. 96, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a União sustenta violação aos arts. 97, 103-A, 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que: a) seja sobrestado o presente processo até que sobrevenha o julgamento e a publicação dos embargos de declaração opostos no RE 1.063.187 (TEMA 962) DO STF; b) seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento firmando pelo STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC; c) caso o pedido contido no item b não seja atendido, seja anulado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ocorrência de afronta direta ao disposto nos artigos 97 e 103-A da Constituição da República, bem assim à Súmula 10 dessa Corte” (e-doc. 106, p. 24).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela União em razão de que o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 140).



    5. A União alega que, “no julgamento mencionado [Tema nº 962-RG], o STF não tratou dos juros relativos aos depósitos judiciais feitos pela vontade da parte. Tratou apenas dos juros incidentes na repetição de indébito”, e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja feito o juízo de conformidade ao decidido pelo STF no julgamento do ED do RE 1.063.187 (Tema 962) o qual acolheu o pedido de modulação, não estando os depósitos judiciais abrangidos pelo decidido no STF no julgamento do ED do Tema 962)” (e-doc. 149, p. 6-7).



    6. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Construtora Cidade Limitada sustenta violação aos arts. 195, inc. I, al. “b”, e 239 da Constituição da República.



    6.1. Pede “seja admitido o presente e, no mérito, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário ora interposto, reformando-se o acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos artigos 195, I, “b” e 239, da Constituição Federal de 1988, para: a) Assegurar o direito da Recorrente de excluir o valor correspondente ao acréscimo da Taxa SELIC - ou outra taxa de igual natureza que a substitua - incidente sobre a repetição de indébitos tributários, independentemente da sua forma de apuração, reconhecimento ou fruição (escrituração contábil, restituição/ressarcimento administrativo, precatório ou compensação), bem como sobre os valores de depósitos judiciais levantados pela empresa, da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja qual for o regime de apuração dos tributos (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado); b) Diante da patente inconstitucionalidade de referida tributação, por consequência, que seja reconhecido o pleito no que se refere ao pedido de ressarcimento em pecúnia, e declarado o direito da recorrente de restituir ou compensar, a sua escolha, os valores reconhecidos como indevidos por esta ação desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da inicial, os quais deverão ser atualizados pela SELIC da data de cada pagamento até a sua efetiva restituição ou compensação, com acréscimo de juros de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a respectiva operação. Ademais, requer-se a condenação da Recorrida à restituição integral das custas processuais do presente mandamus” (e-doc. 117, p. 17-18).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução do processo para o Colegiado de origem em razão do Tema nº 504 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 169).



    8. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região retratou-se nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 DO STJ. APLICAÇÃO. 



    Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 -Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.” (e-doc. 265, p. 4; grifos no original).



    9. A Construtora Cidade Limitada ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 278).



    10. O Tribunal de origem negou “seguimento ao recurso extraordinário [interposto pela Construtora Cidade Limitada] no que se refere ao Tema 1314/STF e admit[iu] o recurso no remanescente” (e-doc. 329).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    12. Com relação ao recurso extraordinário interposto pela União, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região retratou-se, nos termos do Tema nº 504 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no qual consta a seguinte tese: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (e-doc. 265, p. 4; grifos nossos).



    12.1. No ponto, e em razão de não ter havido interposição de qualquer novo recurso pela União, do acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de origem, o quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto.



    13. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Construtora Cidade Limitada, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “O acórdão afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, em razão do entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000 (juntado aos autos em 28-10-2016), que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do Código Tributário Nacional. 



    No entanto, o Tribunal Pleno do STF, recentemente, ao examinar o ARE 1405416 (Tema 1243), fixou a seguinte tese "Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais" (ARE 1405416, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário Virtual - RG, ACÓRDÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E MÉRITO publicado em 03/03/2023). 



    Dessa forma, considerando a manifestação da Corte Suprema de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), tenho que deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.



    Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1138695/SC, na sessão ordinária de 24/04/2023, em juízo de retratação em relação às teses firmadas nos Temas 504 e 505 daquela Corte face ao Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, alterou tão somente a tese firmada no Tema 505, que dispõe acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, mantendo-se a orientação constante no Tema 504/STJ quanto aos depósitos judiciais. Segue o acórdão publicado no DJe de 8/5/2023:



    (...)



    Em síntese, a demandante fica sujeita ao IRPJ e à CSLL sobre a Selic incidente sobre os depósitos judiciais. Assim, em juízo de retratação, nego provimento à apelação da impetrante, dou parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais, restando mantidos os demais pontos do julgado.” (e-doc. 265, p. 1-2; grifos no original).



    14. Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se a respeito da não incidência dos tributos sobre o lucro em indébitos tributários. A ementa do mencionado RE nº 1.063.187/SC, paradigma do Tema RG nº 962, está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    15. Após, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), o Pretório Excelso assentou a ausência de repercussão geral da matéria, ante o caráter infraconstitucional da questão atinente à incidência, ou não, de IRPJ e CSLL no levantamento dos depósitos judiciais remunerados pela Selic:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”



    (ARE nº 1.405.416/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    16. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária. 



    17. Neste sentido, cito as seguintes decisões monocráticas dos membros desta Suprema Corte: ARE nº 1.501.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2024, p. 23/08/2024; RE nº 1.480.448/PE, Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 29/02/2024, p. 04/03/2024; RE nº 1.297.443/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.401.485/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 24/09/2022, p. 27/09/2022. 



    18. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, por perda superveniente de objeto, e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Construtora Cidade Limitada, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator